Tribunal: TJDFT
Processo: 0714743-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ALTO TEOR PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOLO. ACUSADO DETIDO OCULTANDO O VEÍCULO OBJETO DE FURTO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O elemento subjetivo do delito, previsto no caput do art. 180 do CPC, é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso e, consubstancia-se na sua vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, bem que sabe ser produto de crime.
2. As declarações dos policiais, responsáveis pela abordagem, possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório.
3. No crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, faz incidir sobre ele o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do bem, cabendo à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem a qual, prestigia-se a condenação imposta ao réu como incurso nas penas do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
4. A jurisprudência estabelece a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, sobre a pena mínima em abstrato, como o quantum ideal para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Logo, merece, na hipótese, ajuste de ofício no cálculo estabelecido pela instância a quo para que o aumento da pena, em razão dos maus antecedentes do réu, se amolde ao patamar recomendado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.